Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712030-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: KARLA GUIMARÃES e outros AGRAVADOS: GETÚLIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA e outro D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados para permitir a inclusão dos honorários sucumbenciais relativos aos embargos à execução e determinou o reencaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido de acordo com os parâmetros determinados. Os agravantes afirmam que a ação de execução foi diversas vezes emendada para modificação do valor da causa. Relatam que, conforme última planilha anexada aos autos, o valor da causa foi fixado em R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). Narram que, após o trânsito em julgado dos embargos à execução, os agravados apresentaram petição na qual pleitearam suposta diferença arbitrada entre 2017 e a data da segurança do Juízo. Afirma que, na petição em comento, os agravados afirmaram que o valor não foi devidamente adimplido e que seria necessário incluir juros e correção monetária desde o ano 2017. Consignam constar no processo originário planilha atualizada do débito até a propositura da ação executória. Defendem que a determinação de aplicação de juros, correção monetária e honorários ultrapassa os limites fixados no acórdão da apelação. Argumentam que, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, em ações de cobrança o valor da causa compreende o somatório do principal e seus acréscimos até aquela data. Concluem que, se for acatado o pedido dos agravados, haverá completa modificação dos cálculos e do valor da causa, o que alegam não ter sido objeto de apreciação nos embargos à execução que transitaram em julgado. Afirmam que, da leitura do acórdão da apelação, denota-se que a execução foi fixada no valor de R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). Acrescentam que referido acórdão restou silente acerca de qualquer acréscimo atinente a juros e correções ou data inicial para correção de valores. Alegam que a quantia fixada no acórdão da apelação está paga e que, caso exista algum valor residual, deve ser cobrado em ação autônoma, conforme previsto no acórdão em comento. Frisam não ser possível a rediscussão de valores e a modificação do acórdão acobertado pela coisa julgada. Sustentam que a decisão agravada viola o direito de defesa, a coisa julgada e a segurança jurídica. Afirmam que foi depositada a integralidade do valor perseguido e que, diante da parcial procedência dos embargos à execução, o valor da ação restou integralmente satisfeito. Acrescentam caber à parte agravada o adimplemento do valor fixado a título de honorários no acórdão e as custas processuais. Ressaltam não ter sido determinado que os honorários incidissem sobre o valor atualizado da causa, pois consta no acórdão apenas valor da causa. Afirmam ser certo que qualquer outro valor que os agravados ainda tiverem direito poderá ser pleiteado em procedimento próprio, judicial ou extrajudicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento para que sejam garantidos os princípios da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa e da imutabilidade da coisa julgada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Os agravantes se insurgem contra a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, nos seguintes termos: (...) No presente caso, razão assiste ao embargante, uma vez que se constata no acórdão proferido pelo e. TJDFT ao ID 111820019 "a rejeição dos pedidos formulados nos embargos à execução" correlatos, permitindo, assim, nos termos do art. 85, §13, do CPC, a inclusão dos honorários sucumbenciais ao débito perseguido na execução. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO, para permitir a inclusão dos honorários sucumbenciais relativos aos embargos à execução n° 0732934-68.2018.8.07.0001 nestes autos, nos termos do art. 85, §13, do CPC. Desse modo, reencaminhem-se os autos à contadoria judicial para a apuração do valor devido, tendo como parâmetro para os cálculos: a) débito principal: 52.995,43, acrescidos de juros e correção monetária a partir de 20/8/2017 até 6/11/2018; b) honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa c) custas iniciais; b) abatimento do depósito de R$ 52.995,43 em 6/11/2018 (ID 26366334); e) acrescentar ao débito o valor referente aos honorários de sucumbência arbitrados nos embargos à execução correlatos (10% sobre o valor da causa - ID 111820019). (...) Os agravantes afirmam, em síntese, que depositaram a integralidade do valor perseguido nos autos da ação de execução originária e que, diante da parcial procedência dos embargos à execução, o valor da ação restou integralmente satisfeito. Observa-se inicialmente que, no acórdão da apelação relativa à sentença dos embargos à execução, deu-se parcial provimento ao apelo dos agravantes (embargantes) para excluir do valor pelo qual a execução deve prosseguir o montante que ultrapasse R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). No mesmo julgado, deu-se provimento à apelação da parte agravada (embargada) para corrigir erros materiais e rejeitar os pedidos formulados nos embargos à execução. Confira-se trecho do supramencionado acórdão: 3.2. Erros materiais na sentença Os embargados alegam a ocorrência de erros materiais na sentença, aos seguintes argumentos: a) restou consignado que os cálculos a serem considerados são os da planilha das f. 66-68 do id de origem 28734140, no valor de R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), mas após foi transcrito o valor equivocado de R$ 52.275,19 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos); b) o Juízo de Primeiro Grau concluiu que o valor da execução totaliza R$ 122.167,27 (cento e vinte e dois mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), mas esse é, na verdade, o valor da dívida total referente aos encargos locatícios da loja n. 03 no dia 20.08.2017 (data de assinatura do acordo extrajudicial); c) restou consignado que o valor extrajudicialmente quitado deve ser abatido do débito exequendo, quando na verdade deve ser abatido do débito total. Quanto ao primeiro erro material alegado (a), de fato o sentenciante consignou (id 23541197) que os embargados, pautando-se na divisão que acreditavam atender a princípios de justiça e equidade, no feito executivo correlato aos presentes embargos, entenderam por bem proceder ao abatimento proporcional de R$ 67.031,04 do montante de R$ 150.000,00, desenvolvendo-se a execução pela importância de R$ 52.275,19, atualizada até 20/08/2017 (id 28734140 – páginas 66/68). Ocorre que o valor perseguido na execução embargada é de R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) (id 23541172, f. 68). Houve, assim, erro material na sentença, o qual deve ser corrigido, de modo que onde se lê desenvolvendo-se a execução pela importância de R$ 52.275,19, deve-se ler desenvolvendo-se a execução pela importância de R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). Com relação ao segundo erro material alegado (b), o Juízo de Primeiro Grau afirmou (id 23541197) que o valor da execução relacionado ao presente feito é R$ 2.140,80 relativos à conta de água/esgoto (planilha de id 28734140 – pág. 66), R$ 120.026,47 relativos a alugueis e IPTU em atraso, no período de 15/11/2015 até 14/02/2017 (planilha de id 28734140 – pág. 67), totalizando R$ 122.167,27. Ocorre que o valor de R$ 122.167,27 (cento e vinte e dois mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) corresponde ao valor da dívida total referente aos encargos locatícios da loja n. 03 no dia 20.08.2017 e não ao valor da execução. Houve erro material, o qual deve ser corrigido, de modo que onde se lê o valor da execução relacionado ao presente feito é R$ 2.140,80 relativos à conta de água/esgoto (planilha de id 28734140 – pág. 66), R$ 120.026,47 relativos a alugueis e IPTU em atraso, no período de 15/11/2015 até 14/02/2017 (planilha de id 28734140 – pág. 67), totalizando R$ 122.167,27, deve-se ler o valor total da dívida referente aos encargos locatícios da loja n. 03 no dia 20.08.2017 é R$ 2.140,80 (dois mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos) relativos à conta de água/esgoto (planilha de ID 28734140 – pág. 66), R$ 120.026,47 (cento e vinte mil, vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) relativos a alugueis e IPTU em atraso, no período de 15/11/2015 até 14/02/2017 (planilha de id 28734140 – pág. 67), totalizando R$ 122.167,27 (cento e vinte e dois mil, cento e sessenta e sete reias e vinte e sete centavos). No que se refere ao terceiro erro material alegado (c), o sentenciante acolheu parcialmente (id 23541197) o pedido formulado pelas embargantes para reconhecer o excesso de execução (...) e reconhecer o pagamento extrajudicial da importância de R$ 48.387,96 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) e determinar que seja abatido do débito exequendo, devendo a execução prosseguir em relação ao débito remanescente. Ocorre que, como o valor da execução se limita a R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), a quantia de R$ 48.387,96 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) paga extrajudicialmente deve ser abatida do montante devido, o qual é superior ao débito exequendo. Houve erro material, o qual deve ser corrigido, de modo que onde se lê reconhecer o excesso de execução (...) e reconhecer o pagamento extrajudicial da importância de R$ 48.387,96 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) e determinar que seja abatido do débito exequendo (...), deve-se ler reconhecer o excesso de execução (...) e reconhecer o pagamento extrajudicial da importância de R$ 48.387,96 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) e determinar que seja abatido do montante devido (...). Verifica-se, assim, com a devida vênia ao Juízo de Primeiro Grau, que a sentença contém os erros materiais indicados pela parte embargada, os quais devem ser corrigidos, nos termos da fundamentação supra. Observa-se, de todo o exposto, que não há excesso de execução, pelo contrário, os valores devidos pela parte embargante são superiores aos valores perseguidos no feito executivo n. 0716716-62.2018.8.07.0001, de modo que os pedidos formulados nos embargos à execução devem ser rejeitados. Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo das embargantes para acolher a preliminar de sentença ultra petita a fim de excluir do valor pelo qual a execução deve prosseguir o montante que ultrapasse R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). Dou provimento à apelação da parte embargada para: a) corrigir os erros materiais constantes da sentença, conforme a fundamentação; b) rejeitar os pedidos formulados nos embargos à execução. Suscito preliminar de ofício de sentença extra petita para excluir o abatimento do débito exequendo do valor dos honorários advocatícios contratuais, por não ser objeto da presente ação. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso da parte embargante e o provimento do recurso da parte embargada. É como voto. Conclui-se, mediante análise não exauriente do feito e da leitura do acórdão supratranscrito, que: 1) os valores devidos pelos agravantes são superiores aos valores perseguidos na execução originária; 2) os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pelos agravantes foram rejeitados; 3) a parte agravante (embargante) foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. O art. 85, § 13, do Código de Processo Civil prevê que as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes (...) serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. Conclui-se que o valor das verbas sucumbenciais decorrentes da rejeição dos embargos à execução deve ser acrescido ao valor cobrado na execução originária, conforme determinado na decisão agravada. A última emenda à petição inicial apresentada e acolhida nos autos da execução apontou como valor devido o correspondente a R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). Referido valor foi atualizado até 20.8.2017. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, determinou que os juros e a correção monetária incidissem sobre o débito principal a partir de sua última atualização (20.8.2017) até 6.11.2018, data em que houve o depósito de R$ 52.995,43 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos). O art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil se refere aos pedidos implícitos, pois dispõe que o pedido principal compreende os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. Acrescente-se que a parte agravante foi intimada acerca da possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios de dez por cento (10%), os quais igualmente têm previsão legal.[2] Veja-se: Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos dos agravantes não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34504270. [2] id 23181185, do processo originário.